Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LARYSSA SOUSA BARROS, FRANCISCO BARROS NETO, LAYANE SOUSA BARROS, MARIA APARECIDA SOUSA BARROS e MARCELO MARTINS BARROS (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0728572-52.2020.8.07.0001 proposta em face de G44 BRASIL S.A, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (agravados/réus), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que declarou a incompetência relativa do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos seguintes termos (id 95578754 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO BARROS NETO, LARYSSA SOUSA BARROS, LAYANE SOUSA BARROS, MARIA APARECIDA SOUSA BARROS e MARCELO MARTINS BARROS em desfavor de G-44 BRASIL S/A, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Alegam os autores em apertada síntese, que, atraídos pela proposta de investimentos financeiros de rentabilidade garantida divulgada pela parte requerida, celebraram contratos de investimento como sócios participantes, através dos quais realizaram aportes no valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Narram que os dividendos das quantias aportadas foram pagos até novembro de 2019, quando os requeridos deixaram de cumprir com as obrigações contratuais. Afirmam que a parte requerida comunicou a rescisão unilateral de todos os contratos, com a devolução dos valores em até 90 (noventa) dias, o que não ocorreu, e discorrem sobre os elementos que apontam terem sido vítimas de um golpe, pela prática de “pirâmide financeira”. Tecem arrazoado jurídico e, ao final, deduzem pedido de tutela de urgência para a realização de penhora de ativos, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud em nome dos requeridos. No mérito, requerem a nulidade dos contratos celebrados e a condenação solidária da parte requerida ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos, além da devolução dos valores investidos, devidamente corrigidos. Foi determinada emenda à inicial (decisão de ID 71682811). A parte autora se manifestou no ID 73658955. Este juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na decisão de ID 73733648 e a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, cujo pedido de tutela de recursal foi indeferido pelo Desembargador Relator (ofício de ID 77097642). As custas iniciais foram recolhidas no ID 78036378. O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão de 78307742. Foi realizada consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, conforme ID 79665341. A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos e ofertou contestação no ID 80390456 onde alega, preliminarmente, incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e necessidade de suspensão do feito em face da instauração do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. No mérito, argumenta que: a) os contratos realizados entre as partes têm como característica o risco inerente a operações dessa natureza, cujo aviso consta em cláusula expressa, sendo que os sócios participantes declararam ciência e concordaram com todos os termos; b) não tem responsabilidade pelo pagamento de indenização decorrente da perda de lucratividade das empresas onde os valores foram investidos; c) as perdas verificadas não decorreram de ações dolosas das requeridas e estão relacionadas aos riscos da atividade comercial; d) os contratos foram livremente celebrados pelas partes e deve prevalecer a autonomia da vontade; e) os autores já receberam o valor de R$ 45.151,00 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais), cujo pagamento foi realizado por meio de cartões de crédito de modalidade pré-paga, o qual deve ser deduzido de eventual importância a ser devolvida. Ainda, aponta litigância de má-fé por parte dos autores e requer a reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência. Ao final, requer o acolhimento das preliminares e/ou a improcedência dos pedidos. A parte autora foi intimada e se manifestou em réplica no ID 82730494. As partes foram intimadas em especificação de provas e se manifestaram nos ID’s 83121936 e 83453324. A parte requerida atravessou petição formulando pedido de chamamento ao processo (ID 93527985), o qual foi indeferido na decisão de ID 94538855. Foi juntado ofício da 3a Turma Cível comunicando a decisão proferida no Agravo de Instrumento interposto pelos autores, cujo provimento foi negado (ID 94538855). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Registro, inicialmente, que apesar da conclusão dos autos para a prolação da sentença, é necessário apreciar a preliminar de incompetência suscitada pela parte requerida, com fundamento no art. 337, II, do Código de Processo Civil. Incompetência absoluta Os requeridos alegam incompetência absoluta deste juízo, em razão da matéria, ao argumento de que a pretensão de devolução de valores deduzida pelos autores decorre do pedido de rescisão de contrato de Sociedade em Conta de Participação no qual figuraram como sócios participantes, o que atrai a competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. É certo que a temática suscitada pela parte requerida é objeto de controvérsia ainda não solucionada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No entanto, tendo em vista que ainda não houve pronunciamento judicial acerca do entendimento que deve prevalecer, tampouco determinação de suspensão dos processos que envolvem a matéria, a análise dos argumentos será realizada de acordo com o entendimento já manifestado por este juízo por ocasião da apreciação do pedido de tutela de urgência (decisão de ID 78307742). Nesse contexto, diante da notoriedade dos fatos narrados na inicial, apesar de a parte autora afirmar a existência de contratos de investimentos/participação societária, é forçoso reconhecer que o vínculo jurídico que une as partes não é um ato lícito (contrato), mas um ato totalmente ilícito. Na verdade, os supostos “contratos” realizados entre as partes tiveram como objetivo tão somente de “mascarar” de legalidade a prática de um ato ilícito. Não há que se falar, portanto, em competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, pois não estamos diante de feito cujo objeto abarque a dissolução de sociedade não personificada (art. 2o, II, da Resolução n. 23/2010 do TJDFT). A matéria objeto dos autos gira em torno da impossibilidade de responsabilização civil da parte requerida pela prática de ato ilícito, nos termos acima descritos, o que atrai a competência do juízo cível para o processo e julgamento. Rejeito, portanto, a alegação preliminar de incompetência absoluta. Incompetência relativa Subsidiariamente, a parte requerida sustenta a incompetência territorial deste juízo, sob a alegação de que as empresas requeridas têm sede e domicílio em Taguatinga/DF, devendo o feito ser remetido para uma das varas cíveis daquela Circunscrição Judiciária. Com efeito, a regra geral disciplinada no art. 46 do CPC dispõe que o foro competente para processar e julgar as ações de direito pessoal é o do domicílio do réu. Tal regra comporta exceções, dentre as quais se destaca o local onde está a sede, para ação em que for ré a pessoa jurídica (art. 53, III, alínea “a”, do CPC). Frisa-se que o polo passivo é composto por 2 (duas) pessoas físicas e 5 (cinco) pessoas jurídicas, das quais, 2 (duas) têm sede em Taguatinga/DF, ao passo que as demais têm sede em outras unidades da federação (Campos Verdes/GO e Macapá/AP), conforme se vê da documentação acostada no bojo da contestação. Outrossim, nos termos acima descritos e já expostos por este juízo na decisão que deferiu a tutela de urgência, o vínculo jurídico que une as partes e que deu origem à presente demanda não é um ato lícito (contratos), mas um ato ilícito praticado pelos requeridos, que, de maneira engenhosa, atraem “as vítimas” com promessas de lucro fácil. Em consequência, não há como prevalecer a alegação da parte autora no sentido da competência deste juízo, ao argumento da existência de relação de consumo entre as partes. Ora, o caso dos autos não se subsume à faculdade prevista no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, porque não estamos diante de uma relação de consumo, vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor definidos nos arts. 2o e 3o, do CDC. Segundo, porque os autores sequer têm domicílio em Brasília/DF, conforme se vê das informações constantes na inicial. Ou seja, não há nenhum fundamento legal que dê suporte ao ajuizamento da ação neste juízo. Aparentemente, os autores ajuizaram a ação em Brasília/DF de forma aleatória e sem qualquer justificativa plausível, o que representa verdadeira burla ao princípio do juízo natural. Estamos diante de uma ação fundada em direito pessoal, onde deve prevalecer a regra geral de competência do foro de domicílio do réu (art. 46, CPC), sendo certo que, “havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor” (§ 4o). Ocorre, todavia, que a parte autora optou pelo ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de de Brasília/DF, onde nenhum dos 7 (sete) requeridos possui sede e/ou domicílio, conforme evidencia a análise dos autos. Assim, a partir do momento em que a parte autora ajuíza a ação no foro que, sabidamente, não é o foro de domicílio de qualquer dos réus, ela franqueou à parte requerida o direito de escolha, que o utilizou ao alegar a incompetência relativa em sede preliminar, em face da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar agitada e, com fundamento nos artigos 46 c/c art. 53, III, “a”, ambos do CPC, DECLARO a incompetência deste juízo para julgar o presente feito. Encaminhem-se os autos a uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, cujo juízo é o competente para analisar a in(existência) de irregularidade na representação processual da requerida “H Jomaa e G44 Brasil Mineração LTDA”, alegada no petitório de ID 93527980. Intimem-se as partes e CUMPRA-SE. (...) Em suas razões recursais (id 27612533), os agravantes defendem que a competência territorial é relativa, de forma que não pode ser reconhecida de ofício. Afirmam que as partes elegeram o foro de Brasília para dirimir eventuais controvérsias do contrato, nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil. Ao final, pedem atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27612535). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar, em especial a probabilidade do direito. Nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser decretada de ofício.” Por sua vez, o art. 65 do Código de Processo Civil informa que “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça, Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DOMICÍLIO DO REÚ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA No 33 DO STJ. 1. De acordo com o art. 64, caput do CPC/2015, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma. 2. A Súmula no 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo Juiz. Precedentes desta Câmara. 3. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, o suscitado. (Acórdão 1353405, 07117237120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, ao contrário do que alegam os agravantes, o juiz a quo não declarou a incompetência relativa de ofício, uma vez que os agravados a requereram em preliminar de contestação, conforme se observa na ratio da decisão agravada. Dessa forma, ausente o necessário requisito da probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.